Tribunal: TJSP
Processo: 2271121-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência dos embargantes contra decisão que lhes indeferiu os benefícios da assistência judiciária - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - PESSOA JURÍDICA - Possibilidade desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo - Súmula n. 481 do STJ - Concessão de prazo para apresentação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência dos embargantes contra decisão que lhes indeferiu os benefícios da assistência judiciária - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - PESSOA JURÍDICA - Possibilidade desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo - Súmula n. 481 do STJ - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC - Ausência de comprovação idônea da momentânea incapacidade financeira dos embargantes em recolher as custas do processo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.